Tribunal: TJMT
Processo: 1010137-25.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010137-25.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CEREALISTA RENASCER S.A. - CNPJ: 13.421.628/0001-02 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010137-25.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDAS PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ILÍCITA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Somente o inadimplemento referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica. Em caso de dívida pretérita, a concessionária poderá se utilizar dos meios ordinários para a cobrança do valor inadimplido.

O dano moral exige prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1010137-25.2017.8.11.0041

APELANTE: CEREALISTA RENASCER S.A.

APELADO: ENERGISA S/A.

Processo na Origem n.º 1010137-25.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CEREALISTA RENASCER S.A.
de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação cominatória c.c. reparação por danos morais (Proc. n.º 1010137-25.2017.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID 106166482): julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, que pretendia a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Condenou a autora ao pagamento de honorários no valor de 10% sobre o valor da causa.

APELO

(ID 106166486):
CEREALISTA RENASCER S.A.
alega que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso de forma indevida, porquanto não precedida de notificação prévia. Aduz que é ilegal a interrupção de energia como forma de cobrança de débitos pretéritos. Argumenta que o alegado pedido de desligamento da UC pelo titular não restou demostrado porque foram apresentados somente documentos unilaterais. Sustenta que a interrupção no fornecimento de energia não lhe permitiu desenvolver suas atividades comerciais, por esse motivo faz jus à reparação civil. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, declarar a ilegalidade da suspensão/desligamento do fornecimento de energia elétrica, e determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Por fim, pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

CONTRAMINUTA
(ID 106166489 - Pág. 1): apesar de intimado, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010137-25.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CEREALISTA RENASCER S.A.
de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação cominatória c.c. reparação por danos morais (Proc. n.º 1010137-25.2017.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID 106166482): julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, que pretendia a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Condenou a autora ao pagamento de honorários no valor de 10% sobre o valor da causa.

A empresa autora alega que, no dia 29 de março de 2017, o fornecimento de energia elétrica do imóvel em que funciona a sua sede foi suspenso e retirado o relógio medidor de consumo.

Informa que o imóvel é locado e o cadastro vinculado à Unidade Consumidora n. 6/544446-8, está em nome da empresa proprietária do imóvel – INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Sustenta que realizou em dia o pagamento das faturas relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2017 e que a dívida que deu ensejo à suspensão está vinculada ao antigo locatário do imóvel.

Aduz que, diante da suspensão ilegal, sofreu danos de cunho moral, porque teve suas atividades interrompidas.

A sentença foi de improcedência,
e a autora condenada ao pagamento de custas e honorários que fixou em 10% do valor da causa.

A autora recorre e busca a reforma da sentença para declarar a ilegalidade da suspensão/desligamento do fornecimento de energia elétrica e determinar o restabelecimento do serviço. Por fim, pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar requerida agiu de forma ilegal ao suspender o fornecimento de energia elétrica, se é o caso de se condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e se necessária a adequação da sucumbência.

Verifica-se da análise do Contrato de Locação do imóvel (ID 106163521 - Pág. 1) e também do Aditivo a este mesmo contrato (ID 106163507 - Pág. 1/3), que a empresa requerida ocupa o imóvel onde se encontra instalada a
Unidade Consumidora n. 6/544446-8 desde maio de 2016.

No primeiro contrato, datado de 01/09/2016, figura como locatário ILO OSCAR SOARES DA SILVA, representando a empresa autora, e no aditivo, que foi celebrado em janeiro de 2017, a locatária é a própria autora CEREALISTA RENASCER S.A..

durante todo esse período, a UC continuou em nome da empresa proprietária do imóvel e também locadora
INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Do mesmo modo, percebe-se que há faturas em aberto desde maio de 2016, ou seja, relativas a consumo anterior ao contrato de locação e também durante a vigência deste (setembro 2016 a janeiro 2017).

No entanto, considera-se abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica tendo como fundamento débitos pretéritos:

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Não se configura a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da
impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos
.

3. Ademais, considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.

4. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1548754/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO –
FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ILÍCITA
– NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – LESÃO À IMAGEM EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

II -
A inadimplência que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquela referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. Em hipóteses como a presente, resta à fornecedora a utilização dos meios ordinários existentes à disposição para a cobrança do valor inadimplido
.

III – Configura-se o dano moral à pessoa jurídica pelo abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros, pelo que se mostra devida a pretendida compensação pecuniária. (N.U 0003131-20.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018).

Assim, em que pese não haver dúvida em relação ao débito existente, esse não constitui motivo para a interrupção do fornecimento.

Por outro lado, a concessionária requerida alega como razão para a interrupção o pedido formulado pelo titular da UC, porém não logrou demonstrar que tivesse efetivamente ocorrido tal pleito, mormente porque o documento apresentado como prova não contém qualquer informação sobre local, data ou assinatura (ID 106166455 - Pág. 1).

Ressalte-se que,
a requerida não apresentou fundamento capaz de permitir a interrupção do fornecimento de energia
.

Desse modo,
comporta reforma a sentença para reputar ilegítima a suspensão no fornecimento de energia e, consequentemente, determinar a restauração do serviço
.

No que diz respeito ao pedido de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, observa-se que a não há prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da autora, que constitui pessoa jurídica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DA SERASA/SPC – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – SÚMULA Nº 227 DO STJ E PRECEDENTES DESTA CORTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor de uma prestadora de serviços de telefonia, sem a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso.

Ademais
para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso
.

A repetição do indébito é cabível sempre que houver recebimento de pagamento indevido para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa. Todavia, a simples cobrança de valores indevidos não induz direito a devolução em dobro se a parte que os tiver cobrado não agir com dolo ou culpa grave (má-fé). (N.U 0007207-36.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

No caso, ainda que a empresa autora alegue não ter podido desenvolver sua atividade como consequência do corte da energia,
não restou demonstrado qualquer dano ao bom nome da empresa, logo não restou caracterizado o dano moral
.

A alteração de parte da sentença não modifica o fato de que o autor sucumbiu na maior parte dos seus pedidos, razão pela qual deve ser mantida a sucumbência tal como posto na sentença.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo da autora, apenas para reconhecer a ilegitimidade da interrupção no fornecimento de energia e, consequentemente, para determinar a restauração do serviço
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022